Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733075-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROJANE MARIA DA SILVA ROSENCRANTZ, TANIA SILVA ROSENCRANTZ, JOSE CARLOS SALIBA, DINORAH MARIA ROSENCRANTZ, DOROTHY MARIA DE ANDRADE, CARLOS RICARDO ROSENCRANTZ REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE MARIA DE ANDRADE APELADO: CARLOS ANTONIO LADISLAU, ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE, LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, ABRACE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE CRIANCAS PORTADORAS DE CANCER E HEMOPATIAS, SOCIEDADE HUMANITARIA BRASILEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO VICENTE DA SILVA D E S P A C H O Ciente das contrarrazões apresentadas no ID 53180179. Aguarde-se o julgamento do recurso, já designado para a 42a Sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 53100222. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora